Tribunal: TJDFT
Processo: 0701309-93.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0701309-93.2021.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRUNO LUCCA SIQUEIRA DE LIMA, YURI MAGNO SIQUEIRA DE LIMA APELADO: MM TURISMO &amp; VIAGENS S.A, AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. D E S P A C H O À Secretaria da 6a Turma Cível, para que anote a existência de pedido de sustentação oral, nos termos do artigo 12, §3o, da Portaria Conjunta no 52, de 08/05/2020, deste e. TJDFT. Brasília, D.F., 16 de fevereiro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator